Tribunal: TJMT
Processo: 1010852-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010852-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (APELADO), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR RETIFICOU O VOTO PROFERIDO ANTERIORMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR EXIBITÓRIA -CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO MULTA COMINATÓRIA DO ART.400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 E OUTRAS DUAS MULTAS PROCESSUAIS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART.81 DO CPC/15) E POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 77, IV, §§ 2o E 5o, DO CPC/15) – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSÃO RESISTIDA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PROVIDÊNCIAS PARA A CONSECUÇÃO DA PROVA – SUBSIDIARIEDADE DA PENALIDADE PROCESSUAL PECUNIÁRIA -
TEMA 1.000 DO STJ
JULGADO EM RECURSO REPETITIVO

– MULTAS PROCESSUAIS AFASTADAS - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A OBSERVÂNCIA DA ORDEM EVOLUTIVA DAS MEDIDAS COERCITIVAS APLICÁVEIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição. (TJ/MT - N.U 1006274-10.2019.8.11.0003)

Todavia, não é de se olvidar que o instituto não deve ser utilizado de forma subversiva, de modo a transformar uma tutela inicialmente exibitória em um meio de auferir lucros na via judicial de forma imprópria.

Em atenção à tese paradigma do
Tema 1.000 do STJ julgada em recurso repetitivo
, antes de se cominar a penalidade pecuniária coercitiva de que trata o art.400, parágrafo único, do CPC/15, o magistrado condutor do feito deve, necessariamente, tentar a busca e apreensão ou outra medida capaz de induzir o obrigado a apresentar a documentação sonegada. Somente depois disso a multa cominatória se torna uma opção.

Além disso, a ideia comum de conduta de má-fé e ou protelatória a justificar a imposição de multa processual na forma do art. 77, inciso IV, §§ 2o e 5o, e do art.81, ambos do CPC/15, supõe a verificação de um elemento subjetivo, ou seja, a intenção malévola, pelo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar, a qual não ficou demonstrada no caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007226-47.2020.8.11.0037 interposto por BANCO DA AMAZONIA SA contra sentença proferida em “
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
” movida em por ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 125366823, assim exarou:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, a fim de:

1) confirmar a decisão liminar, para determinar ao requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, exiba (i) todos os atos após a consolidação da propriedade dos imóveis referentes às matrículas 51.917 e 51.918 – registradas no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição da Comarca de Cuiabá –, tais como a notificação pessoal do leilão, as atas de leilão, as notificações e/ou avaliação do imóvel; e (ii) o contrato original da “Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – PF no. 003.922.586”, emitida em Cuiabá/MT, em 13/04/2015, e registrada sob os citados imóveis;

2) Fixar multa em valor único de R$10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da determinação pela parte requerida (art. 400, parágrafo único, do CPC);

3) ratificar a aplicação de multa por litigância de má-fé ao banco requerido, diante da deliberada procrastinação do processo e desprezo às determinações judiciais, arbitrada em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 81 do CPC), conforme determinado na decisão ID 68662605;

4) aplicar multa ao requerido, por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 77, IV, §§ 2o e 5o, do CPC;

5) determinar a expedição de ofício à Ordem dos Advogado do Brasil, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar dos advogados do banco requerido (art. 77, §6o, do CPC);

6) condenar o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (um mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.”

Irresignado o banco requerido interpôs apelação (ID no 125366823) apresentou tese de que a sentença
a quo
, em condenação de astreinte, tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso o devedor e implicar enriquecimento indevido do credor, e que embora a astreinte deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais, tampouco ter caráter ou natureza indenizatória desta feita requer a minoração do valor arbitrado.

Aduziu que a sentença combatida apresenta equivoco em sua fundamentação ao condenar a apelante em litigância de má-fé pelos termos
“...diante da deliberada procrastinação do processo e desprezo às determinações judiciais, arbitrada em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 81 do CPC), conforme determinado na decisão ID 68662605;
” porém, em suas alegações afirmou que utilizou-se do presente feito com o intuito de alcançar objeto ilegal, como prescreve o inciso III do art. 80 do CPC, e figurando o banco recorrente no polo passivo da presente demanda, não haveria como qualquer utilização do presente feito para fins escusos.

Requer a reforma da sentença recorrida a afastar a condenação por litigância de má-fé.

Asseverou que em momento algum o Banco apelante se recusou a apresentar os documentos e requereu ao juízo de piso que fosse expedido ofício ao cartório de Registro de Imóveis, bem como à empresa leiloeira, quando intimado a apresentar todos os documentos requeridos pela parte apelada.

Justificou que pelo fato do país ter acometido com a pandemia Covid-19, qual levou as instituições bancárias, assim como todo o comércio brasileiro, a reduzir o quadro de funcionários em trabalho local, adotando o trabalho home office, todos as solicitações diante das instituições financeiras se tornaram mais morosas, e que em momento algum o patrono do apelante cometeu ato que caracterizasse ato atentatório a dignidade da justiça, uma vez que não deixou de cumprir ordens dada pelo magistrado.

Insurgiu contra sentença de piso que o juiz deveria ter advertido o responsável, para somente após desobedecida a advertência, aplicar-lhe multa de até vinte por cento do valor atualizado da causa, variável conforme a gravidade da conduta. Nesta senda, é o que aduz o §1o do artigo 77 do CPC, e não existindo a advertência, não haveria que se falar em aplicação de multa, devendo a mesma ser excluída. Requer nestes termos a reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões do recorrido.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
” proposta por ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME
,
doravante denominado recorrido face ao BANCO DA AMAZONIA SA doravante denominado recorrente, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Na causa de pedir da ação de produção antecipada de provas, o autor Espólio de Florindo Pilhalarme alegou que o
de cujus
estabeleceu relação negocial com o requerido, por meio de uma Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – PF no. 003.922.586, emitida em Cuiabá/MT, aos 13/04/2015, registrado sob as matrículas no. 51.917 e 51.918, do livro no. 2-ID, perante o 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis, referente às salas comerciais no. 1302 e 1303, localizada no 13o pavimento tipo do Edifício “Cuiabá Work Center”, sito à Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1.836, em Cuiabá/MT.

Alegou que a dívida representada no referido título não foi quitada, tendo em vista a lentidão do processo de inventário, e porque na época não dispunha de valores suficientes para a quitação, mas que em 17/07/2015, o inventariante protocolizou pedido junto à agência 3218 do Bradesco, onde o
de cujus
tinha conta corrente, solicitando uma série de cópias de documentos, tais como contratos firmados e vigentes, mas foi informado de que os contratos não estavam na agência, mas sim em São Paulo.

Afirmou que em 24/06/2016, o inventariante, bem como os herdeiros de Florindo Pilhalarme, foram notificados através do 6o Cartório Notarial e Registral para cumprirem as obrigações contratuais relativos aos encargos que estavam vencidos; que, ato contínuo, protocolaram contranotificação informando acerca da impossibilidade de quitação do débito, ante a morosidade do processo de inventário; e que em 12/09/2016 (recebido via AR), o inventariante recebeu a resposta da contranotificação, tendo a Tabeliã do 6o Cartório Notarial e Registral, salientado que não haveria outro caminho senão continuar com os procedimentos de consolidação, conforme art. 26, § 1o e 7o, da Lei 9.514/97.

E que em 17/12/2019, foi requerida atualização das matrículas de no. 51.917 e 51.918, momento em que foi constatado que os imóveis foram arrematados. Por esta razão, pleiteou a concessão de tutela de urgência, liminarmente, e ao final da demanda a sua confirmação, para determinar que o requerido exiba
(i) todos os atos após a consolidação da propriedade dos imóveis referentes às matrículas 51.917 e 51.918 – registradas no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição da Comarca de Cuiabá –, tais como a notificação pessoal do leilão, as atas de leilão, as notificações e/ou avaliação do imóvel
; e (ii)
o contrato original da “Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – PF no. 003.922.586”, emitida em Cuiabá/MT, em 13/04/2015, e registrada sob os citados imóveis
.

Assim, deferido em tutela de urgência para apresentação dos documentos e ante a inércia do banco requerido, foi-lhe aplicada multa por litigância de má-fé, e determinado o retorno do processo, após o decurso do prazo para recurso, para sentença – conforme decisão ID 68662605.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 125366823, assim exarou:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, a fim de:

1) confirmar a decisão liminar, para determinar ao requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, exiba (i) todos os atos após a consolidação da propriedade dos imóveis referentes às matrículas 51.917 e 51.918 – registradas no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição da Comarca de Cuiabá –, tais como a notificação pessoal do leilão, as atas de leilão, as notificações e/ou avaliação do imóvel; e (ii) o contrato original da “Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – PF no. 003.922.586”, emitida em Cuiabá/MT, em 13/04/2015, e registrada sob os citados imóveis;

2) Fixar multa em valor único de R$10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da determinação pela parte requerida (art. 400, parágrafo único, do CPC);

3) ratificar a aplicação de multa por litigância de má-fé ao banco requerido, diante da deliberada procrastinação do processo e desprezo às determinações judiciais, arbitrada em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 81 do CPC), conforme determinado na decisão ID 68662605;

4) aplicar multa ao requerido, por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 77, IV, §§ 2o e 5o, do CPC;

5) determinar a expedição de ofício à Ordem dos Advogado do Brasil, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar dos advogados do banco requerido (art. 77, §6o, do CPC);

6) condenar o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (um mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.”

Irresignado o banco requerido interpôs apelação (ID no 125366823) apresentou tese de que a sentença
a quo
, em condenação de astreinte, tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso o devedor e implicar enriquecimento indevido do credor, e que embora a astreinte deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais, tampouco ter caráter ou natureza indenizatória desta feita requer a minoração do valor arbitrado.

Aduziu que a sentença combatida apresenta equivoco em sua fundamentação ao condenar a apelante em litigância de má-fé pelos termos
“...diante da deliberada procrastinação do processo e desprezo às determinações judiciais, arbitrada em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 81 do CPC), conforme determinado na decisão ID 68662605
;” porém, em suas alegações afirmou que utilizou-se do presente feito com o intuito de alcançar objeto ilegal, como prescreve o inciso III do art. 80 do CPC, e figurando o banco recorrente no polo passivo da presente demanda, não haveria como qualquer utilização do presente feito para fins escusos.

Requer a reforma da sentença recorrida a afastar a condenação por litigância de má-fé.

Asseverou que em momento algum o Banco apelante se recusou a apresentar os documentos e requereu ao juízo de piso que fosse expedido ofício ao cartório de Registro de Imóveis, bem como à empresa leiloeira, quando intimado a apresentar todos os documentos requeridos pela parte apelada.

Justificou que pelo fato do país ter acometido com a pandemia Covid-19, qual levou as instituições bancárias, assim como todo o comércio brasileiro, a reduzir o quadro de funcionários em trabalho local, adotando o trabalho
home office
, todos as solicitações diante das instituições financeiras se tornaram mais morosas, e que em momento algum o patrono do apelante cometeu ato que caracterizasse ato atentatório a dignidade da justiça, uma vez que não deixou de cumprir ordens dada pelo magistrado.

Insurgiu contra sentença de piso que o juiz deveria ter advertido o responsável, para somente após desobedecida a advertência, aplicar-lhe multa de até vinte por cento do valor atualizado da causa, variável conforme a gravidade da conduta. Nesta senda, é o que aduz o §1o do artigo 77 do CPC, e não existindo a advertência, não haveria que se falar em aplicação de multa, devendo a mesma ser excluída. Requer nestes termos a reforma da sentença recorrida.

Pois bem a produção antecipada de provas foi significativamente alterada com a vigência do CPC/2015, o qual visou garantir o direito autônomo à prova. Entre as alterações, permitiu-se a produção de qualquer prova, desde que respeitada a vedação de valoração do conteúdo fático analisado, inclusive com relação à prova documental.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido para “
determinar ao réu que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, exiba (i) todos os atos após a consolidação da propriedade dos imóveis referentes às matrículas 51.917 e 51.918 – registradas no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição da Comarca de Cuiabá –, tais como a notificação pessoal do leilão, as atas de leilão, as notificações e/ou avaliação do imóvel; e (ii) o contrato original da “Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – PF no. 003.922.586”, emitida em Cuiabá/MT, em 13/04/2015, e registrada sob os citados imóveis
.”

As instituições financeiras, como um todo, têm o dever de exibir toda a documentação relativa às relações contratuais mantidas com seus clientes, quando solicitado por eles.

A mera alegação da impossibilidade de exibição não isenta a recorrente desse encargo, ainda mais quando desprovida de qualquer suporte probatório ou justificativa legítima.

Ainda mais quando em documento de resposta a juízo singular, o Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá afirma que detém apenas os documentos relativos aos atos relativos à consolidação da propriedade dos imóveis, formado por documentos referentes aos atos posteriores à consolidação da propriedade dos mencionados imóveis, reafirmando a responsabilidade da instituição recorrente em apresentar/exibir os documentos que devem ou deveriam estar, sob sua guarda.

A apelante não está isenta de prestar as informações solicitadas pelo consumidor, nos termos da legislação consumerista, mormente quando estas se destinam à defesa de direito e ou a determinarem pelo efetivo cumprimento de obrigação contratual relativo a encargo que estaria vencido.

Nestes termos dispõe o art. 1o da Resolução no 4.283, de 04/11/2013, do Banco Central, compete às instituições financeiras assegurar, dentre outros: “
a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados” (inciso II), assim como “o fornecimento tempestivo ao cliente ou usuário de contratos, recibos, extratos, comprovantes e outros documentos relativos a operações e a serviços (Inciso IV)”

Vejamos algumas jurisprudências que determinam o norte da manutenção da procedência da sentença recorrida:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. [...]. [...] 2. É da responsabilidade do banco apelante o controle e guarda dos documentos que estiverem em seu poder. Não há como admitir a recusa daquele que tem o dever legal de exibir, ou mesmo se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Art. 399, incs. I e III, do Código de Processo Civil. [...] 7. Apelação da parte ré desprovida. Apelação do patrono da parte autora provida. Sentença reformada. (TJDFT, Acórdão n.1078861, 20170110082420APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: 267-274).

Somados a normativa à questão, que expôs da responsabilidade da apelante a apresentação dos documentos de fatos incontroversos de relação jurídica negocial com cliente/consumidor, e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, alinho-me ainda ao entendimento exarado em sentença, ora recorrido, de que a instituição apelante ainda não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito deduzido na petição inicial, nos termos do art. 373, II, do CPC, consistente em não possuir os documentos objeto da demanda. Escorreita a sentença combatida a proceder os pedidos da ação.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. [...]. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. [...] II - As instituições financeiras têm o dever de fornecer cópia dos documentos relativos às relações jurídicas estabelecidas com seus clientes. III - Constatada a relação jurídica entre as partes e a resistência injustificada no adimplemento da obrigação de exibir todos os documentos, a procedência da ação de exibição e a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios é medida que se impõe. IV - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n.709316, 20110111775470APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2013, Publicado no DJE: 10/09/2013. Pág.: 143)

A insurgência de excesso na aplicação de multa astreinte, tenho que em tema 1000 do c. Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese: "
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no artigo 400, p.u., CPC/2015
".

Nestes termos vejo que a multa sob a forma de astreinte deva ser expressiva, principalmente quando à pessoa dirigida o comando judicial, se trata de um dos maiores e robustos bancos em operação no Brasil, assim, necessário o valor sentencial (RS 10.000,00 dez mil reais) a coagir cumprir o preceito, não configurando desta feita em “ônus excessivo”, nos termos do artigo 400, p. u. do CPC.

Diante dos fatos e atos da apelante nos autos, com apresentação de sucessivos pedidos de dilação de prazo, e notória expressão de omissão ao atendimento dos comandos do juízo a quo, mesmo ante o aviso de aplicação de multa, vejo que a conduta da apelante no processo quedou em total abuso em opor resistência injustificada ao andamento do processo, com claro intuito de impor prejuízo à parte, além de conduzir atos abusivos de reiterados pedidos de dilação sem com isso atender o comando judicial e ter o deslinde e resolução da lide, a determinar assim pela justa aplicação do art. 80 cominado ao caput do artigo 81, ambos do CPC e condenar a parte em litigância de má-fé.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não comporta em reforma a sentença que neste sentido aplica regra do artigo 80 e 81 do CPC.

Ao que pertine a condenação ao pagamento de multa ao requerido, por ato atentatório à dignidade da justiça, entendo ser possível a aplicação de multa em obediência ao artigo 77, § 2°, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a parte deixa de prestar de maneira adequada e suficiente as informações reiteradamente requisitadas pelo Juízo da causa.

O art. 6o do CPC preceitua "que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, e nos leciona a doutrina que essa previsão legal foi interpretada como a positivação do princípio da cooperação que, mesmo antes da vigência do CPC, já deveria servir de alicerce para as relações processuais (Acórdão n. 1241320, Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, TJDFT).

Destarte o art. 77, IV do CPC prescreve que são deveres das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participam do processo cumprir, com exatidão, todas decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, sem criar embaraços à sua efetivação.

Em detida análise de tese recursal, vejo que razão assiste ao recorrente, quando insurge contra a sentença guerreada que não se fundamenta em progressão de conduta exigido pelo §1o do artigo 77 do CPC, nos casos enquadrados pelos inciso IV do mesmo artigo processual.

Assim não obstante a notória conduta de omissão da recorrente nos autos a deixar de atender, prestar de maneira adequada e suficiente as informações reiteradamente requisitadas pelo Juízo da causa, não encontro nos autos informação que determine o atendimento do Juízo a quo ao requisito do §1o do art. 77 do CPC, nos casos assinalados pela descrição do inciso IV.

É que o legislador estabeleceu que a aplicação da punição de ato atentatório a dignidade da justiça (inc. IV art 77 CPC)
deve ser precedida de advertência (§1o do art. 77 do CPC/2015), quando, então, perpetuado o ato, poderá ser aplicada multa
de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta sem prejuízo das sanções criminais (prevaricação, desobediência ou fraude processual), civis (indenização por perdas e danos) e processuais (astreintes, presunções, etc) cabíveis, podendo ainda, caso venha a ocorrer prática ilegal contra o estado de fato de bem ou de direito litigioso, ser o infrator proibido de falar nos autos até a restauração do estado maculado (§7o do art. 77 do CPC/2015).

Nesse sentido, ressalto o fato de não ver nos autos, sob manifestação do MM. Juízo, qualquer ato prévio de advertir a parte, no sentido de antever a aplicação da punição do atentado a dignidade em caso de repetição a ocorrência de conduta descrita pelo inciso IV do art. 77 CPC. Nessa toada colho jurisprudência a respeito:

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autoras não mencionaram em nenhum momento processual o fato de que a maior parte da quantia percebida pelo alimentante na ocasião do desligamento da empresa foi paga a título de indenização por incentivo à demissão. Assim agindo, deliberadamente omitiram informação de grande relevância para a análise e solução justa do feito. Conduta vedada pelo CPC/15 (artigo 80, incisos II e V). Proporcionalidade e razoabilidade. Redução da condenação de 10% para 5% do valor da causa atualizado.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
. Efetiva configuração de "
bis in idem
" em relação à condenação por litigância de má-fé.
Além disso, a interpretação conjunta dos parágrafos 1o e 2o do artigo 77 do CPC/15 demonstra a necessidade de prévia advertência por parte do Magistrado, o que não se verificou no caso. Condenação afastada
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJSP; Apelação Cível 1019524-18.2018.8.26.0007; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara)

Tem-se dessa forma que a exigência da prévia advertência imposta tem por fundamento no princípio da cooperação, possuindo também a finalidade de explicitar a intenção dolosa do litigante em desrespeitar o Judiciário (AgRg no AREsp 237346/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma do STJ, DJe 29 abr. 2014).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para tão somente reformar r. sentença a afastar condenação e multa do recorrente por ato atentatório a dignidade da Justiça. Mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, pois observo que foram fixadas duas multas, uma por litigância de má fé de 9% sobre o valor atualizado da causa e outra por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de R$5.000,00, além dos R$ 10.000,00 em parcela única para o caso de descumprimento da determinação pela parte requerida.

O próprio STJ, citado por Vossa Excelência, delibera no sentido de que primeiramente deve ser feita a busca e apreensão do documento, determinar a exibição e, se não for possível a busca e apreensão, então a multa é aplicada.

O juiz não deu essas providências anteriores e já determinou a multa em duas punições, uma por ato atentatório e outra por litigância de má fé.

Como poderá ocorrer repetição em inúmeros casos, formando precedente deste aqui para os demais, prefiro pedir vista para melhor análise.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 24 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.10.2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos presentes autos preocupada a capacidade que o caso dos autos tem de se tornar potencialmente repetitiva, capaz de fazer prosperar tantas outras similares e, o que é pior, nem sempre imbuídas da necessária boa-fé.

Nesse viés, não se negar que
“o STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/12/2021, publ. no DJE 24/01/2022)

Afinal, segundo a hipótese do inciso III do art.381 do CPC/15,
“A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que”
(
caput
)
“o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”
(inciso III)

Todavia, não é de se olvidar que o instituto não deve ser utilizado de forma subversiva, de modo a transformar uma tutela inicialmente exibitória em um meio de auferir lucros na via judicial.

Por isso, a cautela do Poder-juiz há de ser redobrada a fim de que não seja transformado em uma instituição destinada chancelar situações inapropriadas submetidas a seu crivo, ou legitimar pretensões ilegítimas.

Não que seja esse o caso dos autos. No entanto, não se pode olvidar que, nos moldes em que prolatada, a sentença abre espaço para possíveis chicanas.

Com efeito, segundo dos autos consta, em 13.04.2015 as partes firmaram a
Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida
– PF no. 003.922.586, teve a garantia fiduciária devidamente registrada nas matrículas de ns. 51.917 e 51.918 do CRI do 6o Ofício desta Capital, referentes às salas comerciais no. 1302 e 1303, localizada no 13o andar do Edifício
Cuiabá Work Center
.

Segundo a inicial da ação originária, a dívida representada no referido título não foi quitada, tendo em vista a lentidão do processo de inventário do
de cujus
emitente, e porque na época não dispunha de valores suficientes para a quitação.

Também de acordo com a narrativa autoral, em razão de a mencionada cédula ter sido emitida pouco mais de um mês antes do falecimento do emitente, na data de em 17.07.2015 o inventariante protocolizou pedido junto banco apelante, na agência em que o falecido era correntista, para solicitar uma série de cópias de documentos relativos ao citado negócio, ocasião em que lhe teria sido informado de que os mencionados instrumentos contratuais não estariam naquela agência, mas sim em São Paulo.

Conforme registrado na própria sentença, o apelado narrou que
“em 24/06/2016, o inventariante, bem como os herdeiros de
Florindo Pilhalarme
, foram notificados através do 6o Cartório Notarial e Registral para cumprirem as obrigações contratuais relativos aos encargos que estavam vencidos; que, ato contínuo,
protocolaram contranotificação informando acerca da impossibilidade de quitação do débito, ante a morosidade do processo de inventário
; e que em 12/09/2016 (recebido via AR), o inventariante recebeu a resposta da contranotificação, tendo a Tabeliã do 6o Cartório Notarial e Registral,
salientado que não haveria outro caminho senão continuar com os procedimentos de consolidação, conforme art. 26, § 1o e 7o, da Lei 9.514/97”
(ID. n. 125366823 - Pág. 2), sendo que em 17.12.2019 foi requerida atualização das matrículas para fazer constar a arrematação dos respectivos imóveis.

Com base em toda essa narrativa, o apelado manejou o presente procedimento de produção antecipada de provas para requerer que o banco réu, ora apelante, fosse compelido a exibir (a) todos os atos subsequentes à consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia fiduciária do negócio, tais como a notificação pessoal do leilão, as atas de leilão, as notificações e/ou avaliação dos imóveis; e (b) o contrato original da
Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida
– PF no. 003.922.586.

Ainda segundo ressai dos autos, a tutela de urgência foi concedida e, ao ser citado, o banco apelante apresentou resposta aduzindo não detém os documentos relativos ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade dos imóveis, os quais, conforme disposto na Lei n. 9.514/97, ficam com o cartório encarregado de tal procedimento, razão pela qual pugnou pela expedição de ofícios (i) à serventia registral para que fornecesse cópia de todo o processo de execução extrajudicial e (ii) à empresa leiloeira para que forneça toda a documentação comprobatória dos atos que culminaram com o leilão e arrematação do imóvel.

A sentença dá conta de que, espedido ofício ao CRI do 6o Ofício da Capital, foi recebida resposta da citada serventia, com a exibição de todos os atos até a consolidação da propriedade dos imóveis.

Na sequência, foi determinada a intimação do banco apelante para que forneça, no prazo de cinco dias, os dados necessários para expedição de ofício à empresa leiloeira para viabilizar a providência por ele próprio requerida, assim como para que apresentasse a cópia
Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida
– PF no. 003.922.586.

Consoante consta, apesar de requerer dilação do prazo para o cumprimento da ordem exibitória, o banco deixou de observá-la, motivo pelo qual o pedido inicial foi julgado procedente não apenas para ratificar a ordem exibitórias, mas também para condenar o banco requerido ao pagamento de:

(i)
astreintes
no importe de R$10.000,00, nos termos do parágrafo único do art.400 do CPC/15, por descumprimento da determinação de exibição;

(ii) multa por litigância de má-fé, nos termos do art.81 do CPC/15, no equivalente a 9% do valor atualizado da causa; e

(iii) multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 77, inciso IV, §§ 2o e 5o, do mencionado
Codex
.

Contra tal veredicto se volta o banco requerido pelas razões expostas no relato.

E nesse viés, o voto de relato concluiu pela impertinência da aplicação da reprimenda processual prevista no inciso IV do art. 77 CPC/15, em razão da inobservância, pelo juízo e origem, da necessidade da cominação ser precedida de advertência prevista no §1o do citado artigos, de modo a caracterizar a renitência do requerido.

No entanto, peço vênia para dar um passo à frente e, deste modo, também afastar a multa fundada no parágrafo único do art.400 do mesmo Código, assim como pela suposta litigância de má-fé.

Primeiramente, porque ao julgar os REsp 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 1.000 da referida Corte, segundo o qual
“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Note-se que o referido precedente específico traça um roteiro gradativo a ser observado pelo juízo condutor do feito até a admissibilidade da aplicação da multa do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Assim, antes de se cominar a penalidade pecuniária coercitiva, o magistrado condutor do feito deve, necessariamente, tentar a busca e apreensão ou outra medida capaz de induzir o obrigado a apresentar a documentação sonegada. Somente depois disso a multa cominatória se torna uma opção.

Todavia, essa escalada evolutiva das medidas compulsivas não foi observada, o que, a meu viso, impõe a revogação dessa penalidade.

Mas não é só.

Consoante oportuna a providencial lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 10a ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

No caso, todavia, verifica-se que não restou demonstrada nenhuma evidência de que o banco recorrente assumiu uma conduta omissiva de forma deliberada, com intento de procrastinar e/ou desprezar as determinações judiciais como sugere a sentença.

Ao contrário, a tese defensiva de que com a pandemia de Covid-19 que impôs uma drástica alteração dos sistemas de trabalho e prestação dos serviços bancários, criou embaraços ou, ao menos, contribuiu para a dificuldade do cumprimento das determinações exibitórias, o que é bastante plausível e encontra amparo na situação pública e notória que assolou o país.

Não se está aqui a chancelar ou a dar um salvo conduto para que a instituição financeira apelante se assente em uma inércia proposital.

Porém, o que deve ficar claro é que não se pode admitir que um jurisdicionado que permaneceu indiferente à consolidação da propriedade fiduciária por quase 5 (cinco), permanecendo confessadamente inerte mesmo notificada para a purgação da mora, venha, agora, se beneficiar financeiramente pela omissão da parte adversa quanto à fração da tutela exibitória descumprida.

Afinal, grande parte dessa tutela foi obtida com a documentação relativa ao procedimento administrativo de consolidação do imóvel dado em garantia fiduciária da dívida que não foi honrada pelo espólio apelado, com o consequente registro da alienação extrajudicial dos imóveis.

Com isso, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual, afasto a condenação do réu apelante por litigância de má-fé.

Diante dessa fundamentação, entendo que a sentença deve ser desconstituída, com o afastamento das multas processuais impostas ao apelante, devolvendo-se os autos à origem para que o juízo singular dê regular prosseguimento ao pedido de produção antecipada de prova, observando o que dispõe o
Tema 1.000 do STJ
.

Forte nessas razões, peço novas vênias ao douto Relator para
dar parcial provimento ao apelo
, de modo afastar as multas processuais impostas ao apelante, devolvendo-se os autos à origem para que o juízo de origem dê regular prosseguimento ao pedido de produção antecipada de prova, observando a ordem evolutiva das medidas coercitivas, segundo o disposto no
Tema 1.000 do STJ
.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto para acompanhar o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022